Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MANEJADA EM DESFAVOR DE ENTE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RESIDÊNCIA PROVISÓRIA. MILITAR. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. ARGUIÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE. VIA PRÓPRIA. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificado que os argumentos lançados em contrarrazões ao agravo de instrumento não foram apreciados, necessária a integração do julgado, ainda que a análise dos argumentos não altere a conclusão adotada no julgamento colegiado.
3. Nos termos do Código Civil, o militar tem domicílio necessário, sendo aquele onde servir (art. 76 caput e parágrafo único). Assim, ainda que provisoriamente lotado no Distrito Federal, este será seu domicílio, enquanto aqui exercer suas funções.
4. A arguição incidental de inconstitucionalidade desafia via própria, conforme determina o Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.